Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0707997-57.2019.8.07.0001 Embargante: Estacoes Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Embargados: Rodrigo Otávio Fontes de Oliveira e Juliana Carolina Santos Martins Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 16/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Estacoes Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (ID no 23982050) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu dos apelos, rejeitou a preliminar de prescrição e negou-lhes provimento (ID no 23626980). 3. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO